Tribunal: STF
Processo: ARE 1464294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO.



    1. Cuida-se de recursos de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o DNIT em obrigação de pagar referente a: i) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigida pelo IPCA-E a partir da data da publicação da sentença e atualizada pelos mesmos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da data do fato; ii ) danos materiais no valor de um salário mínimo à época, desde o evento danoso até 09/09/2012, o qual deve ser corrigido pelo IPCA-E e atualizado pelos mesmos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.



    2. Depreende-se das alegações iniciais que: a) em 18/09/2011, ocorreu um acidente automobilístico no km 187 da BR-101, ocasião em que houve colisão frontal entre o automóvel conduzido pelo Sr. Diogo Teixeira dos Santos (cunhado da autora) e um veículo de grande porte; b) tal acidente vitimou fatalmente a genitora da demandante e feriu de forma grave sua irmã; c) o sinistro teria sido causado pela má conservação da pista e pela ausência de sinalização adequada no local; d) a autora dependia economicamente de sua genitora, razão pela qual lhe é devida pensão mensal até completar 25 anos.



    3. Em suas razões, sustenta o DNIT, em síntese, que: a) a responsabilidade do Estado, na hipótese, é subjetiva; b) não restou comprovado o nexo causal entre o suposto buraco na pista e o acidente que vitimou a mãe da autora, tendo em vista que o condutor do veículo sinistrado, de forma imprudente, dirigia em velocidade excessiva e efetuou manobra proibida. Requer, dessa forma, a improcedência dos pedidos iniciais, pugnando de forma subsidiária, pela minoração da quantia fixada a título de indenização.



    4. Por sua vez, a autora argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, tendo em vista que a sentença foi proferida já sob a égide da nova legislação.



    5. Como visto, cinge-se a controvérsia a verificar se há responsabilidade do DNIT pelo acidente que vitimou o Sra. Gilvanete Luís Barros Silva, genitora da promovente.



    6. A responsabilização civil, no caso sub judice , funda-se na teoria subjetiva, que tem como base legal os artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais impõem a obrigação de indenizar àquele que comete ato ilícito. Essa responsabilidade é calcada no princípio "neminem laedere ", positivado nos artigos 1º, III, e 5º, X, da CF/1988, que garantem a integridade corporal e patrimonial da pessoa contra ato lesivo e injusto de outrem.



    7. Insta salientar, ainda, que, quando o dano é decorrente de uma omissão da Administração Pública, a responsabilidade subjetiva é calcada na culpa anônima ou "faute du service", a qual ocorre quando o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente. Ademais, deve-se aferir, no caso concreto, se a Administração Pública deixou de cumprir um dever legal de agir, consubstanciado na imposição de manter rodovia federal em condições adequadas de trafegabilidade.



    8. Na hipótese em apreço, da análise do Boletim de Acidente de Trânsito, não restou demonstrado que o evento fatídico ocorreu em decorrência da má conservação da rodovia, sendo certo que nele sequer se afirma a existência de buracos na pista de rolamento, conforme alega a autora.



    9. Observa-se, pelo contrário, que a rodovia possuía acostamento e encontrava-se em bom estado de conservação, depreendendo-se, ainda, do referido documento, que o acidente ocorreu em uma curva da estrada, com colisão frontal entre o veículo no qual estava a mãe da autora e um caminhão que vinha na direção contrária, após a realização de ultrapassagem proibida pelo motorista daquele.



    10. Acrescente-se que, conforme perícia técnica produzida em juízo, a velocidade imprimida pelo veículo Pálio ELX, placa MVG-9088/AL, em que viajavam os familiares da autora, era superior a 100 km/h, levando em consideração o horário do acidente (11h30), a pista seca, o estado de danificação do veículo após o acidente e a distância necessária para uma frenagem segura, sendo que, naquele trecho da rodovia, a velocidade máxima permitida era de 60 km/h.



    11. A perícia reitera, ainda, que o km 187 da BR-101, onde ocorreu o sinistro, localiza-se em um trecho curvo, exigindo atenção redobrada dos motoristas.



    12. Desse modo, tendo ocorrido colisão frontal entre dois veículos particulares, um dos quais em velocidade excessiva e após uma manobra irregular, não há como ser atribuída à autarquia demandada qualquer responsabilidade pelo sinistro, ainda que a insatisfatória a sinalização no local.



    13. Ademais, esta Turma tem entendido que a responsabilidade estatal por eventos como o narrado nestes autos deve ser mitigada, em razão das dimensões continentais do país. Embora seja dever do Estado, através do DNIT, não apenas fiscalizar, mas manter e conservar as rodovias federais do país, não há como deixar de considerar a dimensão geográfica do Brasil, que, na prática, torna impossível a realização da referida fiscalização ao longo de todas as estradas federais do país. Precedente: TRF5, 2ª Turma, PJE 0800032-55.2019.4.05.8107, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 28/06/2022.



    14. Apelação do DNIT provida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelação da autora prejudicada. Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 38.321,00), com exigibilidade da cobrança suspensa por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente